Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0705849-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRUNO WENDEL DE OLIVEIRA DEL BARCO RECORRIDO: JOSE LUIZ BOANOVA FILHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO LICITATÓRIO. RECLAMAÇÃO JUNTO À OUVIDORIA. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À HONRA DE SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO DE PETIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em desfavor da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, que consistia em reparação de ordem moral decorrente de alegações feitas pela parte apelada/ré junto à ouvidoria do Ministério da Justiça relativo a um certame de compras de pistolas. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, assevera que a sentença deixou de considerar o amplo acervo probatório colacionado aos autos. II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 31056995). Contrarrazões apresentadas (ID 31057000). III. O inciso X, do art. 5o da Constituição Federal, estabelece que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.” No mesmo artigo, no inciso XXXIV, alínea “a” dispõe que “são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos sem defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.” Assim, deve consignar que o direito de petição e o direito à liberdade de expressão devem ser exercidos com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, a fim de não resultar em prejuízos à honra, à imagem e ao direito de intimada de terceiros. IV. Com efeito, a obrigação de indenizar surge no momento em que o agente excede os limites do direito de petição e à liberdade de expressão, de modo, a ultrapassar os demarcadores da boa-fé e da finalidade do ato. V. Na espécie, da análise dos trechos destacados pela parte recorrente em sua exordial (ID 31056991), verifica-se que o apelado realiza alegação quanto à condução do processo licitatório conduzido pelo apelante que, na sua perspectiva, não teria realizado de forma adequado. Ademais, as afirmações demonstram mero inconformismo com o resultado do certame. VI. Dessa forma, a conduta da parte ré/recorrida não ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão, a ensejar o dever de reparação pelo dano de natureza extrapatrimonial, tudo conforme determinado na sentença, que não merece qualquer reparo. VII. RECURSO CONHEDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, X da CRFB, em razão de a sentença cognitiva, confirmada pelo Acórdão recorrido, ter julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante do nítido exercício abusivo do direito de petição que atingiu diretamente a carreira do recorrente e causando-lhe transtornos como exclusão de missão diplomática e indeferimento da permanência em Brasília o que, reitera, ultrapassou o mero dissabor cotidiano. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Quanto aos danos morais o Acórdão recorrido estabeleceu que: “IV. Com efeito, a obrigação de indenizar surge no momento em que o agente excede os limites do direito de petição e à liberdade de expressão, de modo, a ultrapassar os demarcadores da boa-fé e da finalidade do ato. V. Na espécie, da análise dos trechos destacados pela parte recorrente em sua exordial (ID 31056991), verifica-se que o apelado realiza alegação quanto à condução do processo licitatório conduzido pelo apelante que, na sua perspectiva, não teria realizado de forma adequado. Ademais, as afirmações demonstram mero inconformismo com o resultado do certame. VI. Dessa forma, a conduta da parte ré/recorrida não ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão, a ensejar o dever de reparação pelo dano de natureza extrapatrimonial, tudo conforme determinado na sentença, que não merece qualquer reparo.” Apreciar a existência ou não de conduta geradora de dano moral indenizável implica revolvimento de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do Apelo Extremo, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por tais pontos, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Tem-se em conta, ainda, que o STF entendeu que não há repercussão geral, por se tratar de questão infraconstitucional, o Recurso Extraordinário cujo objeto recursal seja a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, conforme Tema 657 do STF Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 2 de maio de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal